Tribunal: TJES
Processo: 5018168-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018168-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCIMAR VALENTIM MARCHIORIO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jocimar Valentim Marchiorio contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul, que rejeitou a exceção de pré-executividade. O Agravante sustenta (i) necessidade de suscitar conflito de competência; (ii) nulidade da intimação acerca da penhora; (iii) nulidade da ausência de intimação quanto à avaliação do imóvel penhorado em Marataízes/ES; e (iv) requer efeito suspensivo ao recurso. A decisão liminar deferiu, em parte, apenas para reconhecer a ausência de intimação do auto de avaliação, abrindo prazo para manifestação. O Agravado, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita, defende a validade dos atos processuais e sustenta inexistirem vícios processuais ou conflito de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível suscitar conflito de competência após 14 anos de tramitação do feito na 5ª Vara Cível; (ii) verificar a existência de nulidade na intimação da penhora do imóvel; (iii) analisar a validade da intimação quanto ao auto de avaliação do bem penhorado; (iv) aferir o cabimento da concessão da gratuidade de justiça e eventual configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conflito de competência não se sustenta, pois o feito tramita na 5ª Vara Cível há mais de 14 anos sem qualquer insurgência anterior, inclusive com apresentação de embargos à execução sem questionamento da competência, de modo que a suscitação da matéria neste momento revela intuito manifestamente protelatório.

A alegação de nulidade da intimação da penhora é improcedente, uma vez que a intimação foi regularmente encaminhada ao endereço constante dos autos, indicado pelo próprio Agravante, aplicando-se a presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC, inexistindo obrigação legal de intimação no endereço do imóvel penhorado.

Restou configurada a nulidade da intimação quanto ao auto de avaliação do bem penhorado, pois foi dirigida a endereço diverso daquele constante nos autos, sem que o Agravante tivesse sido localizado, sendo incabível aplicar a mesma presunção de validade da intimação da penhora. No entanto, tal vício restou sanado com a abertura do prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação.

A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada, pois o Agravado não apresentou elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência do Agravante, que demonstra quadro econômico fragilizado, com dívidas e ausência de atividade empresarial ativa.

Evidenciada a litigância de má-fé do Agravante, que se vale de argumentos manifestamente infundados, com objetivo de tumultuar o andamento da execução, incorrendo nas hipóteses previstas nos incisos I, II, IV, V, VI e VII do art. 80 do CPC, impondo-se a aplicação da multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O decurso de longo tempo de tramitação do processo sem impugnação da competência impede a suscitação de conflito de competência em sede de exceção de pré-executividade.

Presume-se válida a intimação da penhora realizada no endereço constante dos autos, salvo comunicação formal de alteração.

A ausência de intimação válida quanto ao auto de avaliação do bem penhorado impõe a reabertura do prazo legal para manifestação, não sendo aplicável, nesse caso, a presunção de validade do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de capacidade econômica da parte, não sendo suficiente alegações genéricas da parte contrária.

Configura litigância de má-fé a utilização de expedientes manifestamente protelatórios e argumentos desprovidos de mínima razoabilidade, impondo-se a sanção prevista no art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, incisos I, II, IV, V, VI e VII; 81; 274, parágrafo único; 841; 872, §2º; 951. Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661/GO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018168-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOCIMAR VALENTIM MARCHIORIO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOT
O

JOCIMAR VALENTIM MARCHIORIO
maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de execução de título extrajudicial movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL,
rejeitou sua exceção de pré-executividade.

Em seu recurso, afirma o Agravante (i) a necessidade de suscitar conflito de competência; (ii) a nulidade da intimação do Executado acerca da penhora; (iii) a ausência de intimação acerca da avaliação do bem imóvel localizado no Município de Marataízes/ES; (iv) requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

A liminar recursal fora, em parte deferida, apenas a reconhecer a ausência de intimação do auto de avaliação do penhorado, abrindo ao Agravante o prazo processual respectivo.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito Sul do Espírito Santo – Sicoob Sul (i) impugna o pedido de gratuidade de justiça; (ii) afirma válida a intimação da penhora, dizendo que o endereço utilizado foi indicado pelo próprio agravante nos autos e a ausência de comunicação de mudança atrai a presunção de validade (art. 274, parágrafo único, do CPC); (iii) aduz a inexistência de conflito de competência, pois o processo tramita na 5ª Vara Cível há mais de 14 anos, com reconhecimento de conexão; (iv) inexiste nulidade da intimação para avaliação, pois a Agravante tinha ciência do leilão e não impugnou a avaliação, adicionando que a ausência de prejuízo impede reconhecimento de nulidade; (v) aduz que o imóvel objeto da execução pertence à agravada, por força da garantia fiduciária (Lei 9.514/97), afirmando que o leilão deve ser realizado.

Pois bem.

Sobre a impugnação à gratuidade da justiça vertida pelo Agravado, desde já assevero não haver razão fática ou jurídica à sua acolhida.

Não traz o Impugnante elementos concretos capazes de embasar a impugnação proposta, valendo-se de argumentos genéricos sobre a capacidade financeira do Agravante.

Ademais, as provas dos autos revelam uma realidade que não permite trilhar o caminho da impugnação, pois revelam uma realidade econômica do Agravante materializada em dívidas, uma declaração de imposto de renda que não demonstra capacidade financeira, além de sociedade de pessoa jurídica (Itavel Indústria e Comércio de Mármores e Granitos), até onde conseguiu pesquisar este Relator, inapta junto à Receita Federal desde 2018.

Nestas condições, e não havendo provas em sentido contrário,
rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita
.

No mérito, de plano assevero que não vejo probabilidade do direito em grande parte das razões e fundamentos vertidos pelo Agravante.

Ao contrário, tal como bem delineado na decisão inicial deste recurso, vejo na maioria dos argumentos vertidos pelo Agravante um claro intuito de protelar o feito executivo que corre, há muito, em seu desfavor e com atos constritivos de seu patrimônio, inclusive, submetidos a leilão.

O caso dos autos gravita entorno de execução de título extrajudicial em curso desde 2009, tendo o Agravante manejado embargos executórios e, agora, exceção de pré-executividade, em que traz à tona, como visto, (i) a necessidade de suscitar conflito de competência; (ii) a nulidade da intimação do Executado acerca da penhora e (iii) a ausência de intimação acerca da avaliação do bem imóvel localizado no município de Marataízes/ES.

Analisarei um a um tais temas.

- NECESSIDADE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA -

Segundo o Agravante haveria a necessidade de se suscitar conflito de competência entre os Juízos da 5ª Vara Cível e 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim para definição da competência para julgamento do feito de origem.

Ocorre que a ação teve origem na 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que reconheceu haver conexão com ação revisional então em curso na 5ª Vara Cível daquela Comarca, declinando, assim, da competência.

O Juízo da 5ª Vara, entendendo não haver conexão, devolveu os autos ao Juízo da 1ª Vara, lá tramitando o feito por cerca de 01 ano, havendo, depois desse período, nova declinação de competência para o Juízo da 5ª Vara,
onde tramita o feito até a presente data, com curso já há 14 anos.

Nesse contexto impera destacar as razões do Juízo
a quo
a rechaçar eventual conflito negativo de competência, ao deixar assente que durante
14 anos de trâmite
da ação executiva
na 5ª Vara, não houve, em nenhum momento, oposição pelas partes, notadamente o Agravante, à competência do Juízo
, o que somente exsurge agora, após a constrição e leilão de imóvel do Recorrente, atos paralisados, justamente, em função da exceção de pré-executividade manejada.

A tal realidade acresça-se que, opostos embargos à execução pelo aqui Agravante,
o tema da competência

não fora sequer tangenciado
.

E mais, parece olvidar o Agravante que, à luz do artigo 951 do CPC, “
O conflito de competência pode ser suscitado por
qualquer das partes
(...)”.

A toda evidência, a arguição de tal matéria em sede de exceção de pré-executividade revela-se manifestamente descabida, eis que despropositada, não tendo outro, senão, o intuito protelatório do feito executivo.

-
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA
-

Alega o Agravante que consta dos autos termo de penhora referente ao bem imóvel situado no Município de Marataízes/ES, sendo acostado à fl. 199 o mandado de intimação referente à penhora do bem, no que afirma não ter sido intimado, eis que destinado o mandado a endereço que não o endereço do próprio imóvel penhorado, que seria sua residência.

Afirma, ainda, que o Juízo validou a intimação havida na forma do artigo 274, § único, do CPC
1
, aduzindo, assim, restar violado o artigo 841 do mesmo Código
2
.

Aqui, igualmente, não se vê pertinência nas razões do Agravante.

De plano salta aos olhos a ausência de previsão legal que obrigue a expedição de intimação para o endereço do imóvel penhorado, como aparentar fazer crer o Agravante.

Em contrapartida, há previsão expressa no § único do artigo 274, do CPC, de que “
Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.”

E esse foi, acertadamente, o fundamento do Juízo
a quo
a rejeitar a arguição de nulidade de intimação da penhora.

O referido mandado de intimação da penhora fora destinado ao endereço do Autor em Cachoeiro de Itapemirim, Rua Nei Pimenta, bairro Vila Rica, enquanto o imóvel penhorado situa-se em Marataízes, onde afirma o autor ter fixado sua residência.

Nesse contexto, cumpre observar que o Agravante, uma vez citado, compareceu aos autos e apresentou embargos à execução,
dizendo-se já qualificado n
o
s autos
, ou seja, assentindo com o endereço constante da inicial da execução, que o qualificava como residente no endereço “
Rua Nei Pimenta Coelho, nº 70, bairro Vila Rica, Cachoeiro de Itapemirim
”,
endereço este que consta, também, da procuração conferida ao
seu
patrono
nos autos
(ID 49602616).

Dos autos se vê, ainda, certidão do oficial de justiça (fl. 91-verso), em mandado de penhora de bens móvel e imóvel, dirigido, frise-se, ao referido endereço em Cachoeiro de Itapemirim, em que assevera o Meirinho que ao chegar ao local
foi informado pelo
próprio
Agravante
que os bens teriam sido vendidos, ou seja, a certidão dá conta de que se encontrava o Recorrente naquele endereço inicial.

Nesse sentido, razão não cabe ao Agravante ao dizer residir no imóvel penhorado (Marataízes), que o faz com base em uma outra certidão de oficial de justiça constante dos autos, cuja diligência visava apenas localizar o imóvel (identificar seu endereço), tendo o Meirinho, na oportunidade, afirmado ter encontrado o Agravante no endereço do imóvel penhorado.

Ora, apega-se o Recorrente neste único ato (certidão) a dizer que seu endereço era o endereço do imóvel penhorado, afirmando tratar-se de realidade que seria “conhecida nos autos”.

Veja-se que, para além dos demais atos praticados nos autos lograrem êxito no endereço de Cachoeiro de Itapemirim, vertido na exordial da execução, pretende o Agravante criar imbróglio processual baseado não na qualificação que ele tenha apresentado nos autos, pois isso não consta do processo, mas em uma certidão de oficial de justiça, que, além de afirmar apenas ter encontrado o Autor no local, não atestando ser ali sua residência, contrasta com outras certidões em sentido contrário, confrontando-se, inclusive, com as informações prestadas pela própria Parte nos autos.

E fora nesse contexto que fez o Juízo
a quo
incidente a regra do § único do art. 274, do CPC, ou seja, entendeu ser válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, endereço em que o Autor reconheceu estar qualificado e que consta de sua procuração, a exsurgir prevalecente o princípio do
venire contra factum proprium
, já que em nenhum momento autoqualifica-se o Autor em endereço distinto.

Correto, portanto, o entendimento de que se alterou o Autor seu endereço no curso da lide, deveria tê-lo informado nos autos, e se não o fez, submete-se à presunção do § único do art. 274, do CPC.

Em verdade, está a me parecer muito claro que tentar o Agravante criar um imbróglio inexistente nos autos, valendo-se de subterfúgio processual manifestamente indevido, em clara tentativa lúgubre de impor nulidade à penhora de seu bem.

Portanto, não vejo como dissentir do Juízo
a quo
, que destaca a presunção de validade do ato intimatório à luz da referida norma processual, o que se dá sob pena de se chancelar claro subterfúgio do Autor a impor a nulidade de intimação, aproveitando uma simples certidão do oficial de justiça para tirar vantagem de sua omissão em autoqualificar-se nos autos.

Por fim, válido o destaque vertido pelo Juízo
a quo
, quanto ao conteúdo de fl. 244 dos autos, pois, uma vez se insurgindo o Agravante quanto a intimação da penhora do imóvel de Marataízes, o referido documento de fl. 244 materializa a certidão que intima o Recorrente da carta precatória destinada a localizar o bem penhorado, logo, se lá foi encontrado o Agravado, tomando ciência do ato,
resta evidente
a sua ciência quanto a penhora havida
, inexistindo margem a se falar em nulidade da intimação da penhora
.

Diante do arrazoado até o momento, abro um parêntese, pois tenho certo que a atuação do Agravante revela manifesta
litigância de má-fé.

Veja-se que estes dois pontos suscitados pelo Agravante materializam, muito claramente, o intuito da Parte de tumultuar o processo em seu benefício.

As arguições despropositadas e sem fundamento, o intuito de induzir a erro, de gerar nulidade inexistente e tumultuar o feito me parecem evidentes, a revelar um agir deliberado, um claro intuito de protelar a execução que tem curso em desfavor do Agravante já há cerca de 16 anos, só agora alcançando efetiva satisfação, com a penhora de bens da Parte.

Ademais, vale-se o Recorrente da via recursal de modo manifestamente abusivo, o fazendo por meio de uma
conduta
que,
evidente
mente, não se coaduna com a devida prática processual, porquanto extrapola o direito de defesa ampla
e
o direito à irresignação, claramente tomado em abuso pela
Parte, pois seus argumentos, frise-se, têm a clara finalidade de tumultuar o feito
.

A litigância de má-fé se revela evidente.

Portanto, manifesto é o despropósito de tais alegações, fugindo a Recorrente dos limites do razoável, em conduta clara e própria à caracterização da litigância de má-fé.

O Poder Judiciário, diante do conhecido e combatido inchaço de seu sistema e mesmo frente o indevido trato das matérias suscitadas, não pode e não vai, aqui, comungar com atitudes de tal monta.

Já definiu o STJ que "
A conduta do litigante é abusiva para com o Estado, não para com o adversário. A litigância de má-fé constitui um ataque às instituições tutelares do Estado, um requerimento inútil, excessivo ou antifuncional dos tribunais estatais
". (Walter Zeiss, in “El dolo Procesal, Buenos Aires, 1919, p. 32. - In AgRg nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 428661 / GO).

Acredito que a sobrecarga da máquina judiciária não pode conviver com argumentações desprovidas de uma consistência mínima, tal como na espécie, valendo-se a parte de seu direito de defesa e dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada ao seu desiderato, eis que nítido o despropósito de suas teses, enquanto claramente insubsistentes, agindo em verdadeiro abuso do direito constitucional de defesa ampla e de recurso, desvelando-se, assim, a sua evidente finalidade protelatória e a litigância de má-fé empregada.

Desvela-se, portanto, no caso presente, o desejo da Recorrente de conseguir objetivo que, a toda evidência, não faz jus, a materializar-se sua litigância de má-fé, a teor dos inciso I, II, IV, V, VI e VII do artigo 80, do CPC.

Assim, diante da manifesta impropriedade das razões Agravante neste ponto, considerando o debate temerário e injustificado a que se propôs, a fomentar a perpetuação do processo com fim não amparado na lei e, especialmente, o modo desarrazoado e o trato reiterado de sua argumentação, impõe-se, a teor dos incisos I, II, IV, V, VI e VII, do artigo 80, do CPC,
a aplicação da multa prevista no artigo 81 da Lei Adjetiva Civil, que fixo em
0,5
% sobre o valor atualizado da causa,
grau que se justifica ante o
trato protelatório
d
a defesa do Agravante
e os fundamentos infundados utilizados
,
ponderado,
de outro lado,
o

elevado valor da causa
.

Superada esta realidade, continuo na análise dos pontos suscitados em recurso.

-
NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO EXECUTADO
QUANTO A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO -

Neste ponto, sim, creio haver razão na irresignação do Agravante.

Conforme consta da certidão – mandado nº 4298796 (fl. 246), o Agravante
não fora intimad
o quanto ao
auto de avaliação do bem penhorado
, acostado às fls. 240.

O Juízo
a quo
toma as razões a reputar válida a
intimação da penhora
, para dizer válida a
intimação da avaliação
, o que, contudo, revelam-se atos absolutamente distintos, destinados, inclusive, a endereços distintos, a não poder se valer o Juízo da regra do § único do artigo 274, do CPC.

Veja-se que o endereço do mandado de
intimação da avaliação do bem
, trata-se de endereço distinto daquele para o qual reputou-se válida a
intimação da penhora
, tratando-se de endereço novo, apresentado pelo Agravado às fls. 205/206.

Ora a presunção de validade da intimação da penhora, cujo mandado fora dirigido a um endereço, não pode servir a presumir intimado o Agravante da avaliação do bem penhorado, se o respectivo mandado fora direcionado a endereço absolutamente distinto.

De certo que a presunção do § único do art. 274, do CPC, não pode servir a intimações em endereços distintos, mormente neste segundo caso em que o endereço fora colacionado pelo Agravado ao seu talante,
onde não fora localizado o Executado
, certificando o Meirinho não se ter conhecimento do Agravante naquele local.

A presunção vertida pelo Juízo
a quo
, portanto, não me parece adequada ao caso, não servindo a dizer intimado o Executado quanto ao auto de avaliação do imóvel penhorado.

Todavia, certo que tem hoje o Autor ciência da avaliação procedida, assim a presunção de intimação serve apenas a abrir o prazo respectivo à sua manifestação nos autos.

Assim, entendo pertinente e razoável reabrir o prazo do §2º, do artigo 872, do CPC
3
, ao Agravado, o que já fora feito ao tempo da decisão liminar no presente recurso.

Desta feita, conheço do presente recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas a reabrir o prazo do Executado-Agravante quanto ao auto de avaliação do bem penhorado, o que já fora levado a efeito nos autos de origem.

Todavia, imponho ao Agravante multa por litigância de má-fé, que fixo em 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.
Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

2

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

3

Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: (...)
§ 2º Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.